Tribunal: STF
Processo: HC 241880
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 884.550/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).



    2. Na hipótese, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há quase 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. A defesa apresentou recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, tendo sido os autos remetidos ao TJRS em 10/1/2024. Incide, assim, o enunciado da Súmula n. 21 do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: constata-se que o paciente padece de constrangimento ilegal, uma vez que a sua segregação cautelar já perdura há dois anos, sem que tenha a formação na culpa, o que torna irregular o acautelamento provisório. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, registrou o STJ: 



    [...] a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 



    Nas informações prestadas pela Juiz de primeiro grau, consta o seguinte: 



    Em 29/11/2023, foi proferida sentença, a qual PRONUNCIOU VAGNER SILVEIRA DACOSTA como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I, IV e VI, combinado com o § 2º-A, incisos I e II, e §7º, incisos III e IV, com a incidência da Lei n.º 11.340/06 (1º fato); e nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV (2º fato), ambos do Código Penal. Em 08/12/2023, a defesa do réu interpôs RESE, sendo as razões recursais apresentadas em15/12/2023. Em 09/01/2024, o Parquet apresentou contrarrazões recursais. Em 10/01/2024 este Juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos e determinou a remessado feito ao TJRS para julgamento do RESE, sendo na mesma data distribuído o recurso na instância superior" (e-STJ, fls. 33). 



    O Tribunal estadual assim se manifestou acerca do excesso alegado: 



    "Do que se constata, a prisão em flagrante ocorreu em 16/07/2022. A denúncia foi recebida em 28/10/2022 (evento 5, DESPADEC1). Realizada a audiência de instrução em 18/05/2023 (evento 162, TERMOAUD1),12/06/2023 (evento 205, TERMOAUD1) e 12/07/2023 (evento 245, TERMOAUD1). Foram acatados os pedidos de diligência formulados pela Defesa (autorização judicial para trocar a fechadura do imóvel do réu, conforme evento 230, PET1 e a expedição de ofício ao IGP para que tragam aos autos o laudo do corpo de delito do réu), estando cumpridas as diligências determinadas no termo de audiência, a evidenciar que o processo tramita regularmente. Além disso, a segregação cautelar foi reavaliada e mantida em todas as oportunidades em que avaliada, sendo a última decisão de 31/07/2023 (evento 250,DESPADEC1). Na espécie, tendo em vista a movimentação do processo da origem, não verificado, por ora, o excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, pois seguem presentes os requisitos autorizadores da manutenção de seu recolhimento. Ademais, do que se vê, não há desídia, excessiva morosidade no trâmite processual ou ofensa ao princípio da razoabilidade na prisão." (e-STJ, fls. 17- 21) 



    Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há quase 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. A defesa apresentou recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, tendo sido os autos remetidos ao TJRS em 10/1/2024. 



    Da análise dos autos, observa-se que incide o enunciado da Súmula n. 21 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução", não havendo razões para superá-la.



    [...]



    Assim, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento do seu processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    Por fim, não se pode ignorar a periculosidade social do paciente, acusado de ter matado, mediante disparos de arma de fogo, Ketelyn Mota Cabeleira, sua ex-companheira, e Robson Fernando de Oliveira Ávila, namorado desta, cabendo destacar este trecho do decreto prisional: 



    A corroborar a motivação de gênero, tem-se, ainda, o fato de que haviam sido concedidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima no dia 14/07/2022 (autos de nº 5012569-72.2022.8.21.0015) e, no respectivo requerimento, Ketelyn informou que Vagner a agrediu, afirmando, ainda, que “não tem medo de Polícia, de Medida Protetiva e se ele tiver de fazer alguma coisa ele vai fazer e que depois que estiverem todos mortos não vai adiantar a Medida Protetiva”. Declarou, ainda, que o suspeito possuía uma arma de fogo, mantida no fundo falso de um guarda-roupa. 



    Já no que concerne ao periculum libertatis, observo que se empregou intensa violência contra as vítimas, que, surpreendidas durante a madrugada, no recesso familiar, foram alvejadas por diversos disparos de arma de fogo, aparentemente em contexto de violência de gênero (CP, art. 121, §2º, inciso VI). A situação fática é, a toda evidência, gravíssima, indicando a periculosidade do imputado. 



    [...]



    Há ainda a ter em conta que, mesmo depois do cometimento dos delitos, o representado manteve contato com a testemunha Adrieli, pelo que a segregação cautelar necessária para o resguardo da instrução criminal. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente